Tribunal: TJBA
Processo: 0019265-17.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0019265-17.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CATIA SILENE CONCEICAO DE BRITO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO IRDR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICÁVEL. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA. A Constituição Federal, em seu art. 5.º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita por parte do Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Deste modo, o Estado não pode se eximir em conceder a gratuidade de justiça quando a parte interessada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.IRDR, isso porque como sabido, o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado, independentemente do trânsito em julgado. A pretensão deduzida pelo impetrante consiste no recebimento do auxílio-transporte, previsto no art. 92, inciso V, letra "h", da Lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Inexiste afronta ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário está tão somente desempenhando a sua principal função, que é a aplicação do direito ao caso concreto, quando demonstrada possível infringência aos aspectos de legalidade, impondo o controle jurisdicional do ato praticado pela Administração Pública. Não cabe prosperar a alegação do ente estatal de ausência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, §1º, I e II da Carta Magna, pois, não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o ente público adequar seu orçamento à Lei, uma vez que regulamentado o auxílio-transporte, deve ser conferido aos policiais, nos termos da norma garantidora do direito. O direito vindicado na presente ação foi consolidado pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de aplicação imediata aos processos em tramitação similares ao processo paradigma, independentemente do trânsito em julgado. Aplicada a tese em sede de IRDR deve ser concedida em parte a segurança para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança. Os valores deverão sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança, até 09/12/2021. Após tal período, deverá ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros moratórios e correção monetária, à luz da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0019265-17.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Catia Silene Conceição de Brito, e impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, julgar REJEITAR as PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, condenando os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em 02 de janeiro de 2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, pela caderneta de poupança, a partir da citação da parte impetrada até 09/12/2021, e após este período deve ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros de mora e correção monetária. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 124